Tribunal: CARF
Processo: 13603.004545/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.004545/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.348 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
ANSELMO DOS SANTOS LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO.
Para ver afastada a autuação por omissão de rendimentos, não basta a alegação
de que a parcela tida como omitida é isenta, sendo necessária a demonstração
da natureza da verba por meio de provas produzidas de acordo com as normas
do processo administrativo tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do IRPF, relativo ao
rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.004545/2008-11
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004545/2008-11

Trata-se de notificação de lançamento lavrada 23 de setembro de 2008, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 1.826,66, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 16.152,79.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
a) conforme aponta o documento anexado, o banco reclamado efetuo o
pagamento do importe líquido de R$ 47.576,29, que foi atualizado para
R$ 47.903,50, sendo o valor devidamente recolhido, bem como o
INSS;
b) considerando a base de cálculo do imposto de renda devidamente
homologada pelo MM Juízo, é de R$ 32.281,00, a parcela isenta e não
tributável será de R$ 26.205,22, valor este que está devidamente
discriminado na declaração do contribuinte sob a rubrica “parcela
isenta proc. 540/2001-28/VT/BH”.
O Recorrente instrui à impugnação os seguintes documentos: (i) ata da audiência
(fl. 13 a 22); (ii) depósito judicial (fls. 25 a 58); (iii) declaração de rendimentos (fls. 60).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão 02-34.098 – 9a turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação, por entender,
em síntese, que não se encontram nos autos trazidos a julgamento outros elementos capazes de
demonstrar efetivamente que o valor da parcela isenta a ser considerada é diferente do valor que
foi utilizado pela autoridade lançadora. O impugnante apresentou seu cálculo por exclusão, não
demonstrando nos autos os valores realmente isentos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando os mesmos argumentos apresentados
em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é intempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Como se verifica do recurso voluntário, as razões expostas pelo ora Recorrente
em sua peça recursal são as mesmas já expostas em sede de impugnação, não havendo em
havendo na documentação juntada qualquer comprovação de que a parcela isenta recebida na
reclamatória trabalhista é superior do que aquilo que foi considerado pelo Auditor Fiscal quando
da constituição do crédito tributário.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004545/2008-11

Dessa forma, entendo ser plenamente aplicável o art. 57, § 3o, do RICARF, razão
pela qual peço venia para reproduzir o voto condutor do v. acórdão a quo.
A impugnação foi apresentada no prazo de defesa, assinada pelo próprio contribuinte e
atende aos demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da omissão de
rendimentos tributáveis recebidos em ação trabalhista na DIRPF/2005.
Para impugnar o lançamento, o notificado informa que recebeu rendimentos
acumulados em virtude de ação trabalhista e que não há omissão de rendimentos
pois declarou os valores recebidos conforme os cálculos da justiça. Junta partes do
processo trabalhista e demonstra os cálculos efetuados. Entende que o valor de
omissão aqui lançado refere-se a parcela isenta da ação trabalhista.
Após análise da documentação juntada referente a ação trabalhista, verifico que a
principal questão a ser analisada quanto ao presente débito é a determinação do valor
tributável a ser considerado sobre o qual deve ser abatido o valor dos honorários
advocatícios proporcionais.
Aqui cabe esclarecer que os valores dos honorários advocatícios e despesas judiciais
podem ser diminuídos dos rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente, desde que não sejam ressarcidos ou indenizados sob qualquer forma,
e devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em
ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva
e os isentos e não tributáveis.
Demonstro agora os cálculos efetuados pela fiscalização para se chegar ao valor de
rendimentos tributáveis a ser considerado levando-se em conta os honorários
advocatícios de forma proporcional.

Valor Líquido ..............................47.903,50
+ INSS – reclamante .................... 2.909,34
+Imposto retido ........................... 7.626,45
- parcela isenta ............................ 7.007,44
- honorários proporcionais .........10.261,56
Total .......................................... 41.173,29
Observa-se então que a autoridade lançadora entendeu que do valor líquido
recebido de R$47.903,50 foi considerado rendimento tributável R$40.899,06 e
rendimento
isento R$7.007,44.
O impugnante alega que a parte tributável perfaz R$32.281,00 e descontados os
honorários proporcionais de R$7.260,50 deveria declarar somente R$25.020,50. Seu
cálculo baseou-se no valor recolhido a título de imposto de renda de R$7.626,45 que
corresponde a R$29.424,72 somado ao INSS de R$2.909,34 totalizando R$32.281,00.
Aqui cabe esclarecer que além disso deveria ser acrescido o valor do imposto retido.
Porém essa não é a questão principal.
O que ocorre é que não se encontram nos autos trazidos a julgamento outros elementos
capazes de demonstrar efetivamente que o valor da parcela isenta a ser considerada é
diferente do valor que foi utilizado pela autoridade lançadora. O impugnante
apresentou seu cálculo por exclusão, não demonstrando nos autos os valores realmente
isentos.
Além do mais, a planilha denominada Demonstrativo do Crédito ao Reclamente contida
à fl. 31 dos autos, corrobora os valores isentos (FGTS, Aviso prévio indenizado) da
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004545/2008-11

forma como foram considerados pela autoridade fiscal e não nos valores considerados
pelo contribuinte.
Desse modo, considerando que não há nos autos outros elementos capazes de
demonstrar que o cálculo do valor tributável recebido do acordo trabalhista seja
diferente daquele efetuado, não há reparos a fazer ao lançamento fiscal.
Pelo exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o valor de
imposto a restituir ajustado no montante de R$1.826,66 (mil oitocentos e vinte e seis
reais e sessenta e seis centavos).
Ainda que assim não fosse, os novos documentos apresentados pela ora
Recorrente não poderiam ser conhecidos por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para reconhecer a alegada isenção de parcela de rendimentos tidos como omitidos, porque o
momento oportuno para apresentação de documentos no processo administrativo é quando da
impugnação.
Dessa forma, ao impugnar o lançamento de ofício, o ora Recorrente deveria ter
apresentado toda prova que entendia ser necessária para comprovação dos fatos alegados, sob
pena de preclusão consumativa, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, que
assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Dessa forma, não assiste razão ao ora Recorrente.
Rendimentos recebidos acumuladamente
Por outro lado, ao analisar a documentação juntada nos autos do presente processo
administrativo, verifica-se que o caso em questão trata de rendimentos recebidos
acumuladamente em reclamatória trabalhista, cuja incidência do imposto de renda deu-se no
montante recebido (regime de caixa) tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente,
sendo que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no
artigo 543B do Código de Processo Civil, declarando a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, na cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do referido
recurso, firmou a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Em que pese o recorrente não ter abordado esta questão em sua peça recursal,
entendo que a mesma deve ser observada de forma obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme dispõe o §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004545/2008-11

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Com efeito, os documentos constantes dos autos do presente processo
administrativo comprovam que os rendimentos foram recebidos de forma cumulada.
Assim, voto para que o imposto sobre a renda incidente sobre estes rendimentos,
seja recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global,
pago extemporaneamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.348 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004545/2008-11

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital